Tribunal: TJBA
Processo: 8149092-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8149092-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIANA LEITE DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MUNHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO
PROCESSUAL
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO
EM CONTINUIDADE DELITIVA

(ART. 171
C/C ART. 71 DO CP
).
FRAUDES EM
VENDA DE VEÍCULOS E
OUTORGAS DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS.
PROVA TESTEMUNHAL.
MODUS OPERANDI REITERADO. DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE A APELANTE E SEU COMPARSA DE VULGO “MARCOS”. UTILIZAÇÃO DO NOME E DOS DOCUMENTOS DA APELANTE PARA CONFERIR VEROSSIMILHANÇA ÀS NEGOCIAÇÕES. RECEBIMENTO DE VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. ASSINATURA DE CONTRATOS, PROCURAÇÕES E EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. FUGA APÓS A DESCOBERTA DAS FRAUDES. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. VÍTIMAS QUE, DE FORMA UNÍSSONA, ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DIRETA E CONSCIENTE DA APELANTE NO ESQUEMA CRIMINOSO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA PENAL.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.
DESVALOR DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. APELANTE AGIA EM COAUTORIA, FAZENDO ANÚNCIOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. MÚLTIPLAS VÍTIMAS QUE SOFRERAM PREJUÍZOS FINANCEIROS EXPRESSIVOS E NÃO RESSARCIDOS.
BASILAR DOSADA EM 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE SEM ATENUANTES OU AGRAVANTES. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE SETE CONDUTAS. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DEFINITIVA DOSADA EM 04 ANOS
E 02 MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO.
DESVALOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação proposto por Fabiana Leite de Souza Viana, inconformada com a sentença proferida pelo MM.
Ju
iz

da
1
3ª vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba
, Dr
. Ricardo Dias de Medeiros Netto, que

a

condenou
como incursa nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva,
fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
no valor mínimo.

2-
P
edido de absolvição por ausência de provas.
Desprovimento. Autoria e materialidade comprovadas na prova oral e nos documentos. As vítimas, de forma firme, segura e convergente, relataram o mesmo modus operandi. Eram atraídas por anúncios em jornais ou por indicação e recebidas pela Apelante e pelo comparsa conhecido como “Marcos”, que se apresentavam como proprietários da empresa CONSERTAXI, situada na região da Boca do Rio. A acusada participava das reuniões, firmava contratos, recebia pagamentos em sua conta bancária, confirmava transações e emitia cheques posteriormente devolvidos, tudo de modo a conferir aparência de legalidade ao esquema. Ademais, as vítimas eram induzidas e outorgarem procurações à Apelante, que eram usadas para transferir, indevidamente, permissões para serviço de táxi.
Os
documentos societários da empresa CONSERTAXI,
em nome da Acusada, eram
utilizad
os
como fachada para a perpetração dos crimes.

Os relatos das vítimas demonstram, de maneira detalhada e harmônica, a divisão de tarefas entre os agentes, a reiteração das práticas ilícitas e a plena ciência da A
pelante
acerca da fraude, revelando sua atuação indispensável na engrenagem criminosa. Depoimentos testemunhais igualmente corroboram a dinâmica delitiva, indicando que pagamentos eram realizados na conta da A
pelante
, que era responsável por documentos e recebimentos.
Assim, a
negativa de autoria mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

3- D
osimetria.
Pedido de redução da pena-base. Desprovimento. Fundamentação concreta e idônea. Mantida a basilar em 02 anos e 06 meses de reclusão. Segunda fase sem atenuantes ou agravantes. Terceira fase. Continuidade delitiva. Critério jurisprudencial. Fração de 2/3, sete ou mais condutas. Pena definitiva dosada em 04 anos e 02 meses de reclusão.

4-
Substituição por restritivas de direitos. Impossibilidade. Ausência dos requisitos previstos no art. 44 do CP, o que impossibilita a substituição almejada.

5- Mantido o regime inicial fechado. Desvalor de circunstâncias judiciais.

6-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª
C
leusa
B
oyda

de
A
ndrade
, opinando pel
o conhecimento e desprovimento do recurso.

7-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8149092-29.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
FABIANA LEITE DE SOUSA
e como
A
pelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e julg
ar

DES
P
ROVIDO
o recurso de apelação, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/
Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15